Tribunal: STF
Processo: RE 511884
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração no recurso extraordinário. 2.
   Decisão monocrática do relator. Recurso recebido como agravo
   regimental. Precedentes. 3. Recurso que não demonstra o desacerto
   da decisão agravada. 4. Art. 31, da Lei nº 8.212/91. Retenção de
   11% do valor bruto na nota fiscal ou fatura de prestação de
   serviços. Antecipação na contribuição sobre a folha de pagamento.
   Empresa prestadora de serviços cedente de mão-de-obra.
   Precedentes. 5. Empresas optantes do SIMPLES. Matéria
   infraconstitucional. 6. Agravo regimental a que se nega
   provimento.